Tribunal: TJDFT
Processo: 0728242-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MÉRITO. INTIMAÇÃO. SISTEMA ELETRÔNICO. VIA PJE. VALIDAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE. DESNECESSIDADE.

1. Uma vez que os fundamentos do agravo interno estão em conformidade com a decisão agravada, não resta configurada a violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar de falta de impugnação específica rejeitada.

2. Os atos judiciais prescindem de comunicação através do Diário de Justiça Eletrônico (DJE) quando a parte encontra-se devidamente cadastrada no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJE), para efeito de recebimento de intimações.

3. Nos termos do artigo 5o da Portaria GC 140/2018 deste Tribunal de Justiça: “A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”.

4. Independentemente de outras decisões/despachos dos autos terem sido publicados no DJE, tal constatação não afasta o aperfeiçoamento da intimação pelo sistema eletrônico do PJE.

5. Negou-se provimento ao recurso.